Tribunal: TJDFT
Processo: 0743556-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de envio de ofício ao Caged.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
3. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão de prevenção decorrente dos agravos de instrumento n. 0746274-72.2024.8.07.0000 e n. 0706437-73.2025.8.07.0000, conhecidos e desprovidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofício ao Caged para obter informações sobre eventual vínculo empregatício da executada, com o objetivo de subsidiar pedido de penhora de rendimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme art. 798, II, “c”, do CPC, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC.
6. O Caged tem por finalidade o acompanhamento e a fiscalização dos processos de admissão e de dispensa de trabalhadores celetistas, bem como direcionar políticas públicas para combater o desemprego. Consequentemente, não é uma ferramenta destinada a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis.
7. Os elementos existentes nos autos de origem não indicam que a situação patrimonial da executada poderia excepcionar a regra da impenhorabilidade salarial, de forma que a eventual localização de vínculo empregatício, por si só, não seria suficiente para autorizar a constrição de sua verba salarial.
8. A não localização de bens da executada, mesmo que já realizadas pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.